Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-93.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020336-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI - CPF: 812.183.468-68 (AGRAVANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Com base no princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido suscitado/apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.

Embora as citações e intimações possam ser realizadas de forma eletrônica, é imperiosa a sua confirmação de leitura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1055967-09.2020.8.11.0041, movida em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP., ante a ausência dos réus em Audiência realizada em 20 de outubro de 2021, determinou a intimação da parte autora para indicar novo endereço do réu.

O agravante aduz que ajuizou a demanda na qualidade de legítimo proprietário e possuidor de 02 (dois) imóveis contíguos que perfazem uma área total de 23,9899 hectares, atualmente denominado ITACARAMBI (anteriormente denominado de “VÁRZEA GRANDE”) localizado no município de Cuiabá/MT, objeto das matrículas n.º 81.728 e 81.729 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT, devidamente identificadas e localizadas através do georreferenciamento certificado pelo INCRA do CRI.

Informa que os documentos em anexo comprovam o exercício da posse mansa e pacífica, inclusive com declarações dos vizinhos confinantes, desde os idos de 1980 da terra em litígio.

Sustenta que a
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP
, tentou adentrar o imóvel, mas a turbação foi elidida. Desse modo, ajuizou

a

Ação de Manutenção de Posse com audiência de justificação em 28.04.2021 (Id. 52524503).

Assegura que deu cumprimento a decisão do magistrado
a quo
̧ e informou o rol de testemunhas e realizou o recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, para a intimação da agravada, porém a diligência se deu negativa, apesar do endereço ser aquele fornecido na inicial e na procuração.

Desse modo, alega que o mandado foi cumprido por endereço eletrônico indicado, e que por isso os atos do Oficial de Justiça não podem ser desconstituídos, uma vez que não apresenta vícios.

Por fim, requer: (i) a concessão da liminar para que seja mantidos na posse, uma vez que possuem documentos com tais declaração da INTERMAT do título, sendo a posse mansa, pacífica e duradoura; ou

(ii) se indeferida a liminar que seja reconhecida a fé pública da Certidão lançada no Id. 67649163, sendo consequentemente redesignada nova audiência de justificação sendo a intimação realizada em nome da Empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP, por meio de seus advogados constituídos.

A liminar recursal foi indeferida no ID. 112793467.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 117159480, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

O presente recurso ataca a decisão que não considerou válido o ato de notificação da empresa agravada, determinando a indicação de novos endereços desta, bem como deixou de analisar a liminar requerida no bojo da inicial nos autos de origem.

Com base nisso o ora agravante pleiteia (i) a concessão da liminar para que seja mantidos na posse, uma vez que possuem documentos com tais declaração da INTERMAT do título, sendo a posse mansa, pacífica e duradoura; ou

(ii) se indeferida a liminar que seja reconhecida a fé pública da Certidão lançada no Id. 67649163, sendo consequentemente redesignada nova audiência de justificação, com a intimação da Empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP, por meio de seus advogados constituídos.

Pois bem. Observa dos autos que a parte recorrente requer que nesta seara se analise questões que sequer foram apreciadas em primeira instância, o que não é permitido em face do princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo porque não houve análise do pedido liminar quanto à manutenção da sua posse no imóvel objeto da lide.

Nesse sentido, ressalta-se que o referido princípio decorre do devido processo legal e consiste "
na possibilidade assegurada às partes de submeterem matéria já apreciada e decidida pelo juízo originário a novo julgamento por órgão hierarquicamente superior.
" (Elpídio Donizetti. Curso Didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 99/100) (g.n.).

Dentro desse contexto, não pode este Tribunal conhecer de questões que não foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Assim, deixo de analisar o requerimento de manutenção de posse.

Por outro lado, quanto à citação por meio eletrônico, o Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 246. A
citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis
, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital.

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.”
(negrito e grifo nosso).

Assim, não tendo ocorrido a ciência desta, mostra-se acertada a decisão do magistrado
a quo
que determinou ao agravante indicar outros meios para concretizar a respectiva notificação.

Ao arremate, calha ponderar que a ré, inclusive, já fora devidamente notificada nos autos de origem e, durante a nova audiência de justificação, restou estabelecido que a parte agravante deverá emendar inicial para a análise da liminar vindicada naqueles autos, o que evidencia que já restou superado presente debate.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022